Tribunal: TJMT
Processo: 1033984-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033984-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JANETI GRIGGI TABORELLI E SILVA - CPF: 474.344.571-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
PESSOAL
CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por
Janeti

Griggi

Taborelli
e Silva visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco BMG S/A. A apelante sustenta que foi induzida a erro ao contratar, acreditando estar celebrando empréstimo pessoal, mas contratou cartão de crédito consignado, mais oneroso, sem informações claras sobre juros e encargos.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações pelo banco, justificando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal; (
ii
) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ.

4. O banco apelado violou o dever de prestar informações claras e adequadas, conforme exigido pelos artigos 6º, 46, 51 e 52 do CDC, ao não especificar corretamente as condições do contrato, particularmente a quantidade de parcelas e os valores devidos.

5. A operação contratada corresponde, na realidade, a um empréstimo consignado, modalidade que a apelante desejava contratar, mas com condições mais onerosas de cartão de crédito. Isso caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC).

6. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se justifica com base no art. 170 do Código Civil, considerando o desvirtuamento da natureza da operação e a ausência de consentimento informado por parte da apelante.

7. Deve ser garantida a repetição do indébito, de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.

8. Não há elementos suficientes para configurar dano moral, pois o mero descumprimento contratual, ainda que cause transtornos, não implica ofensa a direitos da personalidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. O dever de informação nos contratos de consumo impõe às instituições financeiras a obrigação de fornecer detalhes claros e completos sobre as condições contratuais, especialmente em operações de crédito.

2. A falha na prestação de informações essenciais sobre a natureza do contrato autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal, quando esta modalidade reflete a real intenção do consumidor.

3. A repetição do indébito é devida na forma simples, se não demonstrada má-fé por parte da instituição financeira.

4. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, V; CC, art. 170; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51, § 2º, 52.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação n.º 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, Apelação n.º 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2023, DJE 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Janeti

Griggi

Taborelli
e Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca de
Vila Rica
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada
em face de

Banco BMG S/A.

Por conseguinte, condenou
a autora/
recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade
, nos termos do art. 98 § 3º do CPC
.

Nas razões recursais, afirma a apelante, em síntese, que
foi induzida a erro, uma vez que acreditou estar contratando empréstimo pessoal, razão pela qual, pede seja convertido o contrato de cartão de crédito em empréstimo.

Aduz que o instrumento não apresenta
informações claras, sequer indica a pactuação de juros e demais encargos.

Alega a falha na prestação de serviços.

Defende que o contrato fere a Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS
, no que tange ao custo efetivo exigido de 4,70% ao mês.

Sustenta a ocorrência de dano moral, que
pede seja indenizado.

Pugna pela restituição em dobro do indevidamente descontado.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
240822182
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória, questionando a apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Nas razões recursais, afirma a apelante, em síntese, que procurou o banco para celebrar empréstimo comum, no entanto, foi induzida a erro, tendo sido realizada a contratação de linha de crédito muito mais onerosa.

Aduz que o instrumento não apresenta informações claras, sequer indica a pactuação de juros e demais encargos.
O que enseja
a
configuração de
falha na prestação de serviços.

Defende que o contrato fere a Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS, no que tange ao custo efetivo exigido de 4,70% ao mês.

Pugna pela conversão da modalidade contratual, restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
à
apelante
.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
a
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
a
autor
a
/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos,
excessivamente oneroso,
próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de
empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para aposentada/pensionista do INSS
) divulgada pelo Banco Central,
na data da realização do saque,
a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Todavia, não merece prosperar o pleito indenizatório, uma vez que não evidenciados os danos morais supostamente sofridos.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao apelo, para
r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
aposentada/pensionista do INSS
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
no percentual dos
honorários advocatícios
fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024